Tribunal: TJMT
Processo: 1014991-55.2023.8.11.0040
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014991-55.2023.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LORENA GOFFI MITELSTET - CPF: 558.589.451-04 (RECORRENTE), STHEFANI FROZZA - CPF: 048.938.961-99 (ADVOGADO), AGUAS DE SORRISO S.A. - CNPJ: 04.002.227/0001-27 (RECORRIDO), NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR - CPF: 766.837.531-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1014991-55.2023.8.11.0040
.

Origem: Juizado Especial Cível de Sorriso.

Recorrente:
LORENA GOFFI MITELSTET
.

Recorrido:
ÁGUAS DE SORRISO S.A.

Data do Julgamento Virtual:
05 a 08/08/2024
.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA E AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – REJEITADAS –
CORTE INDEVIDO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA -
PLEITO DE MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – VALOR FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Cabe a impugnante o ônus de demonstrar que a impugnada não faz jus ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que a reclamante possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada.

2.

Não há violação ao princípio da dialeticidade quando o recurso manifestado apresenta os motivos contrários à decisão cuja reforma é pretendida. Preliminar rejeitada.

3.

Trata-se de ação indenizatória cuja causa de pedir reside em falha na prestação de serviço decorrente da interrupção dos serviços
sem justo motivo
, pois embora a consumidora estivesse
absolutamente em dia com as suas obrigações teve em 10/11/2023 o corte do fornecimento dos serviços de água de sua residência, sendo restabelecido somente no dia 15/11/2023.

4.

Como é sabido, cabia à reclamada provar a veracidade de suas alegações na qualidade de fornecedora do serviço, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque a sua assertiva é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC, o que não ocorreu.

5.

Acrescento que o serviço público de água é essencial no cotidiano do consumidor, devendo ser prestado de forma adequada, eficiente e contínua, conforme artigo 22 do CDC.

6.

Portanto, considerando que a suspensão do fornecimento de água no presente caso, se deu indevidamente, é inquestionável o ato ilícito praticado pela concessionária. Assim, mostra-se indevido o corte, dando ensejo ao dano moral arbitrado.

7.

O douto magistrado de primeiro grau julgou procedentes os pedidos iniciais reconhecendo a ilegalidade da suspensão do fornecimento e os danos morais decorrentes do fato, fixando a indenização em
R$ 4.000,00
(quatro mil reais).

8.

A reclamante pretende que seja majorado o valor da indenização.

9.

Analisando todos os elementos que envolvem a controvérsia entendo que o valor fixado pelo magistrado
a quo
é adequado ao caso em apreço,
estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a autora pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

10.

Assim, considerando as peculiaridades do presente caso, bem como os precedentes da e. Turma Recursal Única tenho que o valor arbitrado na sentença atende a esses requisitos, devendo ser mantido.

11.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

12.

Arcará a recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98, §3º do CPC.

13.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2024